Tribunal: TJSP
Processo: 1078848-43.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação revisional de cláusula e restituição de valores retidos indevidamente, em razão de cláusula de 'chargeback'. Alegação de fraude na utilização dos cartões não comprovada. Sentença de procedência em relação à corré Cielo e de extinção, em relação aos corréus Banco Itaucard S/A. e Banco do Brasil S/A. Recurso da autora e da corré Cielo.
1. Incidência das regras do

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação revisional de cláusula e restituição de valores retidos indevidamente, em razão de cláusula de 'chargeback'. Alegação de fraude na utilização dos cartões não comprovada. Sentença de procedência em relação à corré Cielo e de extinção, em relação aos corréus Banco Itaucard S/A. e Banco do Brasil S/A. Recurso da autora e da corré Cielo.
1. Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada, nos casos em que a pessoa física ou jurídica apresente vulnerabilidade frente ao fornecedor.
2. Ilegitimidade passiva. Cadeia de fornecimento reconhecida. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as instituições financeiras emitentes de cartões de crédito respondem solidariamente com as credenciadoras e respectivas 'bandeiras'/marcas pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. Abusividade da cláusula "chargeback". Precedentes. Ausência, ademais, de prova de negligência ou má-fé da autora.
3. Sentença parcialmente reformada para, declarada a legitimidade passiva dos corréus Banco Itaucard S/A. e Banco do Brasil S/A, condená-los solidariamente com a corré Cielo, à restituição dos valores devidos à autora, proporcionalmente aos valores retidos, pertinentes aos cartões emitidos por tais instituições bancárias. Recurso da corré Cielo desprovido. Recurso da autora provido.